Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-91.2016.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001346-91.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[E BACKES FUNK - ME - CNPJ: 06.205.117/0001-98 (APELADO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELISIANE BACKES FUNK - CPF: 926.552.461-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §2o, I, IV E §3o DO NCPC. A condenação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no §3o, I, do Art. 85 do NCPC, que estabelece que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá recair sobre no mínimo 10% e no máximo 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. Não havendo condenação, não sendo o proveito econômico de valor imensurável ou irrisório, deve o Juízo estabelecer a porcentagem entre o mínimo e o máximo previsto em lei, sobre o valor do proveito econômico. M
erece prosperar, devendo a r. sentença ora atacada, ser reformada, para que seja retificada a fixação de condenação de honorários advocatícios sobre o valor da causa e passe a ser sobre o valor do proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos Embargos à Execução movidos por
E BACKES FUNK – ME
e
ELISIANE BACKES FUNK,
onde o
Juízo a Quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, condenando a parte Embargante ora Apelada, ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Entretanto, a parte Apelante alega que o entendimento exaurido na sentença não deve prosperar em sua totalidade, pois no que tange aos honorários advocatícios, os mesmos deveriam ter sido fixados sob o valor do proveito econômico e não sobre o valor da causa. Por tais motivos, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença supracitada, para que seja retificado a fixação dos honorários sobre o valor da causa, para que passe a ser sobre o valor da condenação (ID: 3564053).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela ratificação da sentença proferida pelo
Juízo de Primeiro Instância
(ID: 3564058).

Importante destacar ainda, que a Apelada opôs Embargos de Declaração a sentença objurgada, alegando a ocorrência de omissão, em razão de não ter sido apreciado o seu pedido de gratuidade da justiça (ID: 3563996). O referido Embargos foi conhecido e provido (ID: 3563999), todavia o pedido foi indeferido, motivo pelo qual a parte Embargante ora Apelada, interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e teve parcial provimento por este Tribunal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença que proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos dos Embargos à Execução no 0001346-91.2016.8.11.0050, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, condenando a parte embargante aqui Apelada, ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como efetuar o pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, é imperioso salientar, que mesmo que a parte sucumbente na ação, seja beneficiaria de justiça gratuita, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O referido assunto, já fora debatido anteriormente, nesta respeitável Corte.
In verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ARTIGO 12 DA LEI 1060/50)- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte beneficiária da justiça gratuita, mesmo sendo assistida pela Defensoria Pública, se sucumbente na ação, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, devendo, entretanto, tal condenação se submeter às regras específicas contidas nos artigos 11, parágrafo 2o, e 12 da Lei 1060/50, com a suspensão de sua exigibilidade, pelo prazo de cinco anos, que só poderá ocorrer em sendo provado que perdeu sua condição de necessitada.(TJ-MT - APL: 00406962120138110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/03/2016)

Desta forma, tem-se que mesmo com a concessão parcial da gratuidade da justiça a parte Apelada, mediante ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento interposto pela mesma, não obsta a análise do presente recurso de apelação, que visa alterar a condenação dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Neste interim, extrai-se dos autos que, o valor da causa atribuído aos embargos à execução, é de R$ 1.000,00 (um mil reais), enquanto o proveito econômico perfaz a quantia atualizada de R$ 69.353,76 (sessenta e nove mil trezentos cinquenta e três reais e setenta e seis centavos). Ou seja, a condenação dos honorários advocatícios estaria na época da sentença, no valor de R$ 100,00 (cem reais), evidentemente se trata de valor irrisório.

Sabe-se que, a legislação vigente, respectivamente no Art. 85, §2o, I e IV, §3o, I, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação de honorários deve observar os seguintes critérios e ordem, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Assim, considerando a fundamentação da r. Sentença objurgada, se constata que a ordem de prioridade constante no dispositivo legal, não fora devidamente observada, vez que de acordo com o que é estabelecido pela próprio Código de Processo Civil, inexistindo condenação, o valor dos honorários advocatícios deverá recair sobre o valor de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Importante frisar, que via de regra, a atribuição dos supracitados honorários sucumbenciais é vedada pelo ordenamento jurídico, exceto nos casos em que não há condenação e o valor do proveito econômico é imensurável ou irrisório, conforme é observado no art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito, é sabido que este Tribunal já julgou casos análogos. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA - ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC – ACRÉSCIMO DA CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA (ART. 85, § 11, DO CPC)- RECURSO PROVIDO. Verificado, na hipótese, que o proveito econômico obtido pelo autor não se enquadra no conceito de irrisório, deve-se observar a orientação de que, nos casos em que vencida a Fazenda Pública, aludida verba deve ser fixada na forma pré-estabelecida no art. 85, § 3o, CPC, observando-se os critérios definidos nos incisos I a IV do § 2o, quais sejam, grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação. (Apelação / Remessa Necessária 3849/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) (TJ-MT - APL: 0002641172010811000538492017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/10/2018)

Considerando o que foi ponderado anteriormente, e com fulcro no art. 85, §2o, I, IV e §3o, do Novo Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, merece prosperar, devendo a r. sentença ora atacada, ser reformada, para que seja retificada a fixação de condenação de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos termos acima alinhados,
para reformar a r. sentença objurgada e retificar a mesma para que a condenação referente aos honorários advocatícios, passem a ser de 10% (dez por cento) sobre o valor econômico da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021